Tribunal: STF
Processo: Ext 1541
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-15
Data de publicação: 2019-10-15

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EXTRATERRITORIEDADE DOS CRIMES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL NO BRASIL. COMPETÊNCIA MEXICANA. PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS COMUNS, DESVESTIDAS DE CARÁTER POLÍTICO. DELIQUÊNCIA ORGANIZADA. TRÁFICO DE PESSOAS. EXPLORAÇÃO DE MATERIAL COM CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO MENORES DE IDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS PARA DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO. 



    I – Em se tratando de crimes transnacionais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que prevalece a jurisdição estrangeira, caso ainda não tenha procedimento judicial persecutório contra o extraditando no Brasil (Ext 638, Rel. Min. Carlos Veloso; Ext 1.151, Rel. Min. Celso de Mello). 



    II – Os crimes de delinquência organizada e tráfico de pessoas, mediante exploração de material com conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade são delitos comuns, desvestidos de caráter político, que preenchem os requisitos de dupla tipicidade e punibilidade, ficando autorizada a extradição a esse respeito.



    III- O Estado requerente comprometeu-se a detrair da pena o período da prisão decorrente da extradição, bem como o cumprimento dos demais compromissos previstos na Lei de Migração e no Acordo de Extradição entre Brasil e México.



    IV – Extradição autorizada por esta Suprema Corte, nos termos do art. 7° do Tratado de Extradição entre o Brasil e o México, com a finalidade da entrega do extraditando ao Estado requerente, bem como dos objetos requeridos no pedido inicial. 



    V – Extradição deferida.